Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL EXISTENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Inobstante ter o acórdão condenado o réu recorrente no pagamento de honorários advocatícios, observa-se que a recorrida apresentou contrarrazões, porém, não foram elas subscritas por advogado (ID 16858831). Caracterizada a contradição.
3. Dessa forma, merece reforma em parte o acórdão para decotar da condenação o pagamento de honorários advocatícios.
4. Quanto aos demais pontos, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Isso porque foi explicitado que o réu não tinha o produto no seu mostruário e que a compra foi realizada por meio de catálogo. A alegação de que a autora “viu, fisicamente o produto, mas não era a mesma cor e tamanho” deixa claro que à autora foi apresentado produto semelhante mas não o armário do mesmo modelo do adquirido. Também foi explicitado que a autora solicitou alterações no móvel quando da compra no que se refere à espessura do fundo e a forma de montagem, uma vez que depoimento do informante Paulo Henrique Leandro de Sousa esclarece os pedidos da amiga no momento da compra.
6. A alegação de que o depoimento de Paulo Henrique Leandro de Sousa seria inválido pois seria ele o próprio consumidor não merece prosperar porque, além de desprovida de outras evidências, o informante narra que é amigo da autora que esta pediu ajuda para o recebimento do produto. O fato de o informante ser “amigo” da autora, por si só, não é capaz de invalidar seu testemunho, uma vez que clara e coerente sua narrativa, a qual expõe com detalhes o ocorrido, sem qualquer contradição ou dúvidas sobre os fatos, atraindo idoneidade suficiente para servir como elemento de convicção apto a embasar a decisão.
6. Nesse ponto, a decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Para decotar a condenação no pagamento de honorários advocatícios.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.